Tribunal: TJSP
Processo: 2213334-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Cumprimento de sentença – Apuração das parcelas atrasadas – Controvérsia a respeito da possibilidade de cumulação entre auxílio acidente e auxílio doença – V. acórdão proferido na fase de conhecimento que determina futura suspensão do auxílio acidente, nos períodos de gozo de auxílio doença pelo mesmo fato gerador – Recurso provido.

Acidente do Trabalho –

Ementa:
Acidente do Trabalho – Cumprimento de sentença – Apuração das parcelas atrasadas – Controvérsia a respeito da possibilidade de cumulação entre auxílio acidente e auxílio doença – V. acórdão proferido na fase de conhecimento que determina futura suspensão do auxílio acidente, nos períodos de gozo de auxílio doença pelo mesmo fato gerador – Recurso provido.

Acidente do Trabalho – Cumprimento de sentença – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos – Utilização do IPCA-E.

Dou parcial provimento ao recurso.